Tribunal: TJDFT
Processo: 0734442-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734442-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ALZIRA MARTINS DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA., em face de ALZIRA MARTINS DIAS ante decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória n. 0716065-54.2023.8.07.0001, determinou a realização de perícia médica para apuração da capacidade civil da Agravada, atribuindo exclusivamente à Agravante o custeio dos honorários periciais, fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos seguintes termos (ID 238687956 na origem): A sentença sob o id. 173246327 fora desconstituída pelo acórdão sob o id. 204564704, sendo determinado o retorno dos autos para a produção de prova acerca da incapacidade da ré. A parte autora requereu a realização de perícia. (id. 208683045). Ao considerar que a Oficial de Justiça citou a ré ALZIRA MARTINS DIAS, na pessoa de sua filha, suposta representante legal daquela (id. 163190318), mesmo porque não há processo de interdição em curso, não havendo, portanto, prova da incapacidade da requerida, DETERMINO a realização de perícia médica. Nomeio o Dr. LEANDRO PRETTO FLORES, CPF 661.335.130-04, médico neurocirurgião, e-mail: leandroprettofloresneuro@gmail.com, com cadastro nesta Serventia, como perito do juízo. A produção da prova pericial será custeada pela parte autora. Fixo, como ponto controvertido, a verificação da existência de incapacidade mental e se a ré estava/está impossibilitada de receber o ato citatório por não compreender seu conteúdo. Fica as partes intimadas a apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnação à proposta, intime-se a parte autora para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias. Recolhidas as custas, intime-se o perito para que dê início aos trabalhos. Fixo o prazo de 5 dias para a entrega do laudo, nos termos do art. 245, §2o, do CPC. . A Agravante alega que: 1) ajuizou ação monitória em face da Agravada para cobrança de dívida oriunda de contratos de mútuo; 2) a controvérsia teve origem após a desconstituição da sentença anterior, ocasião em que foi determinada a produção de prova sobre a alegada incapacidade da devedora, ora Agravada; 3) especificou provas que pretendia produzir, não incluindo a prova pericial; 4) assim, a perícia foi requerida exclusivamente pela parte agravada, conforme petição nos autos, sendo indevida, segundo a Agravante, a imposição do ônus financeiro, pois não solicitou tal prova; 5) a decisão determinou que a Agravante efetue o depósito dos honorários em cinco dias, sob pena de presunção de desistência da prova pericial e consequente julgamento do feito no estado em que se encontra; 6) caso a Agravante não realize o pagamento do valor indevidamente imposto, o processo poderá ser julgado de forma prematura e desfavorável, causando um prejuízo processual irreparável; 7) houve violação ao artigo 95 do CPC, que dispõe que os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que requer a perícia ou rateados quando determinada de ofício; 5) a decisão agravada inverte indevidamente o ônus da prova, impondo-lhe obrigação que não lhe compete, e que a perícia foi provocada pela parte ré para comprovar sua suposta incapacidade; 6) o valor arbitrado para os honorários periciais (R$7.000,00) carece de razoabilidade e proporcionalidade, por se tratar de perícia de baixa complexidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais, a fim de evitar o julgamento prematuro do feito. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão, afastando a responsabilidade da Agravante em remunerar a perícia. Subsidiariamente, caso se entenda que a perícia foi de ordem judicial, que os honorários sejam rateados equitativamente entre as partes, fixando-se a responsabilidade da Cooperativa em, no máximo, 50% do valor arbitrado. Requer que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do Dr. Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. As custas de preparo foram recolhidas (ID 75243791). Destaca-se que foram prolatadas as seguintes decisões, mencionadas pela Agravante em sua peça: 1) decisão que determinou o custeio da perícia pela parte Agravante, datada de 11/11/2024 e disponibilizada no DJe em 13/11/2024 (ID 216540828 na origem); 2) decisão que manteve a determinação da perícia, datada de 15/05/2025 e disponibilizada no DJe em 16/05/2025 (ID 235265514 na origem) e 3) decisão que rejeitou o pedido de redução dos honorários, datada de 25/07/2025 e disponibilizada no DJe em 28/07/2025 (ID 243651455). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A controvérsia suscitada no presente recurso encontra óbice na preclusão temporal, uma vez que a matéria relativa à responsabilidade pelo custeio da perícia médica foi expressamente decidida em 11/11/2024, com publicação no DJe em 13/11/2024, conforme consta no ID 216540828 dos autos originários. Embora o agravo de instrumento mencione, para justificar seu cabimento, três decisões distintas — (i) a que determinou o custeio da perícia pela parte Agravante; (ii) a que manteve tal determinação em 15/05/2025 (ID 235265514); e (iii) a que rejeitou o pedido de redução dos honorários em 25/07/2025 (ID 243651455) — é certo que a insurgência quanto à imposição do encargo deveria ter sido veiculada oportunamente contra a primeira decisão, em 2024. A ausência de impugnação tempestiva configura preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em momento posterior, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. DEFIRO o pedido para que as intimações e publicações sejam feitas todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do Dr. Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011, ressalvadas a limitações e a sistemática do PJe. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025 16:06:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador